Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PERTINÊNCIA. SUBJETIVA. EXAMINADA. SENTENÇA. RESPONSABILIDADES. CONDUTAS. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. IMPUTAÇÃO DE CRIMES E ATOS ILÍCITOS SEM INDÍCIOS. FALTA DE CAUSALIDADE. REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DENÚNCIA ADMINISTRATIVA. EXPRESSÕES OFENSIVAS. LIBERDADE. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. LIMITES NA LEI. EXCESSOS CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. REPARAÇÃO.INDENIZAÇÃO.PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.

1. Verificada a subsunção das condutas praticadas à pertinência subjetiva exigida para compor a ação, razão pela qual não há se falar em nulidade da sentença por ausência de manifestação expressa quanto à legitimidade ad causam.

2. A configuração da responsabilidade civil tem como pressupostos (i) a causa (ataque a um dever jurídico preexistente específico ou genérico); (ii) o nexo de causalidade (liame existente entre a causa e o resultado); e (iii) o dano (lesão a bem jurídico relevante protegido pela norma). A responsabilidade civil extracontratual (ou aquiliana), que emana da violação do dever jurídico preexistente na própria norma (teoria do ato ilícito), não se cogita de uma relação material específica e direta entre o autor e a vítima, tendo por extraídos os seus fundamentos da relação normativa encartada nos artigos 186, 187, 927 e seguintes do Código Civil.

3. Os limites que circunscrevem a lide têm como norte a tensão entre os constitucionalmente prestigiados direitos à honra e reputação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal) e os direitos à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão e acesso à informação e de petição (artigo 5o, incisos IV, IX e XIV, XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição Federal).

4. A tensão entre os valores constitucionalmente consagrados é que se instaura a necessidade de ponderação entre eles para que, sem a negativa de quaisquer deles, estabeleça-se uma relação de precedência condicionada para averiguação, de acordo com o caso concreto, a preponderância de um sem a negativa dos outros direitos fundamentais igualmente garantidos pela Constituição Federal.

5. O exercício dos direitos, garantias e liberdades constitucionais não pode ser realizado de maneira irresponsável ou abusiva, com ofensas particulares e a formulação de ilações desprovidas de causalidade ao menos indiciária com relação a suposta ocorrência de ilícitos, sobretudo quando a invectiva realizada pelas partes apelantes/ré, sabidamente, teria repercussão despropositadamente ofensiva no local de trabalho e na vida pessoal do apelado/autor.

6. A imunidade profissional do advogado, garantia indispensável ao exercício da sua atividade, tem os limites de sua extensão definidos pela própria lei que a confere. Na relação entre os direitos que são conferidos ao nobre exercício da advocacia, função essencial à justiça, há deveres que devem ser igualmente observados na sua atuação, que se impõe na condução da imunidade para o exercício da sua atividade pelos limites da lei (artigo 133 da Constituição Federal).

7. O exercício abusivo de direitos não pode ser coberto pela imunidade profissional, sendo em tese possível a responsabilização civil do causídico pelos danos que provocar no exercício de sua atividade. Precedentes STJ.

8. A indenização para a reparação pelos danos morais causados deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, devidamente motivado e amparado pela razoabilidade e pela proporcionalidade no arbitramento, sem descurar da observância da gravidade e da repercussão do dano, bem como a intensidade, o grau de culpa ou dolo na prática do ilícito, desestimulando a reincidência das condutas praticadas, balizas seguidas pela sentença recorrida.

9. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

10. Recurso conhecido e desprovido.